Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018389-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), MARILI VIEIRA - CPF: 442.321.952-20 (AGRAVANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência,
a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
MARLI VIEIRA
contra decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos n.° 1007857-11.2022.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 93251939 – autos n.° 1007857-11.2022.811.0040):

“
VISTOS.

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com Pedidos Alternativos de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez c/c Tutela de Urgência, ajuizada pela parte Autora contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, almejando, liminarmente, a concessão de benefício previdenciário.

Narra, em síntese, que requereu o benefício na via administrativa, todavia, o pedido não fora analisado até o presente momento pela autarquia-ré.

Instruiu a inicial com documentos.

É o necessário.

DECIDO.

I – Recebimento da inicial

De proêmio, necessário registrar que por força do julgamento do RE no 631.240/MG com repercussão geral reconhecida, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto jurídico para que o segurado possa acionar legitimamente o Poder Judiciário.

É cediço, ademais, que a autarquia previdenciária, por força do art. 49 da Lei no 9.784/1999 aplicável às pessoas jurídicas da Administração direta e indireta no âmbito federal, deve obedecer ao prazo de 30 (trinta) dias para a análise dos requerimentos formulados em suas agências, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

No caso dos autos, em que pese a parte requerente tenha formulado diversos requerimentos administrativos, sendo todos postergados pela autarquia previdenciária o último requerimento administrativo formulado em 02/06/2022 com agendamento de perícia em 03/03/2023, sendo constatada assim, a demora na realização de perícia médica.

Deste modo, em consonância à força vinculante do entendimento perfilhado pela Corte Constitucional, entendo que a ausência na apreciação do requerimento apresentado pela parte autora configura, por si só, o interesse de agir do segurado. Deste modo, presente o pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido da presente ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

II - Tutela de urgência.

Sem delongas, reputo ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial, inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito narrado, sendo necessária dilação probatória em cognição exauriente, inclusive com a produção de prova pericial.

Com efeito, a prova material juntada ao feito até o momento não se mostra suficiente a comprovar, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança do efetivo desempenho da atividade laboral descrita, o lapso temporal exigido pela lei, a extensão da doença incapacitante que acomete a parte autora, e nem se a doença era preexistente ou não, o que constitui óbice à concessão da tutela liminar.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

III - Prova Pericial.

Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta n. 1 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, datada de 01/12/2015, DETERMINO:

a) A realização de perícia médica, e, para tanto, nomeio como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, o qual deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

b) Designo o dia 05 de novembro de 2022, às 11h30min para a realização da perícia, a qual será realizada na Center Clínica, localizada na rua Rui Barbosa, no 191, sala 08, (em frente ao GESP), CEP 78890-181. FIXO, desde já, o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega do laudo.

c) Intime-se a parte autora pessoalmente e através dos meios de comunicações do TJMT para se apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus exames.

d) Fixo o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que faço com fulcro artigo 28, § 1o da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução. Justifico a majoração dos honorários, em razão da dificuldade em se encontrar perito na região.

e) Se possível, deverá o perito responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados:

1. Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

3. Causa provável da(s) doença/moléstia(s) incapacidade.

4. Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5. A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão.

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8. Data provável de início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

9. Da provável da incapacidade identificada. Justifique.

10. A incapacidade remonta à data de indício da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11. É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial?

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13. Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

14. Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

15. O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

16. É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

17. Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

18. Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

f) Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar quesitos e assistente técnico, no prazo de 15 dias.

I. Citação.

Após a juntada do laudo pericial, CITE-SE a autarquia-ré.

Com a juntada da contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a resposta, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”
.

Aduz a parte agravante que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da
antecipação da tutela
pleiteada,
uma vez que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca através de farta documentação carreada aos autos, de que a Agravante (i) sofreu acidente de trabalho; (ii) comprovou a relação contratual; (iii) comprovou a condição de segurada; (iv) demonstrou a extensão da doença; e principalmente, (v), a inexistência de doença preexistente
”.

Assevera que colacionou aos autos diversos atestados médicos, inclusive emitidos por profissionais credenciados pelo Sistema Único de Saúde, que declaram a sua incapacidade
total e permanente da parte agravante.

Verbera, ainda, que
“
a Agravante, pessoa simples trabalhadora doméstica encontra-se afastada do trabalho desde a data do fatídico acidente 04/12/2020, precisou passar por cirurgia particular, necessita de tratamento médico não coberto pelo SUS (sistema único de saúde) tendo de se socorrer a parentes e amigos, fazendo “vaquinha”, rifa, emprestando dinheiro e se desdobrando, inventando tantas outras coisas, para não passar fome, isso tudo depois de contribuir a vida toda para com a Previdência conforme faz prova o extrato do CNIS incluso, e agora que realmente necessita da assistência do estado, no caso, da Previdência é submetida a todo tipo de humilhação
”.

Pontua que o risco da demora “
fica caracterizado pela ausência de renda essencial ao mínimo necessário, conforme se extrai dos autos a Agravante é pessoa humilde, de idade, solteira, vive sozinha, trabalhadora doméstica e tinha como única fonte de renda a prestação de serviços de limpeza junto a empregadora, cujo pacto laboral encontra-se suspenso, atualmente com despesas de energia, água, comida e o que é pior, despesas médicas de valores expressivos, para manutenção do tratamento, conforme comprova os recibos inclusos ID. Num. 91483395, além de valores que a Agravante precisou se socorrer de terceiros, através de empréstimos, para custear a cirurgia realizada, uma vez, que pelo SUS, a previsão seria em torno de uma ano e meio ou mais, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo
”.

Por essas razões, requer (ID.
143160673
):

“a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de deferir e conceder o pedido de Tutela de Urgência, para determinar liminarmente que a autarquia (INSS) ré proceda a imediata concessão/restabelecimento do benefício de auxílio doença acidentário, bem como, que se abstenha em aplicar a orientação interna de alta programada, até o julgamento final desta demanda ou pelo prazo mínimo de 24 meses, contados a partir da data de implementação do mesmo, sendo fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão;

b) A intimação do agravado para se manifestar querendo;

c) A revisão da decisão agravada, para fins de conceder a Tutela de Urgência nos exatos termos pleiteados na inicial”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID.
143514697
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
150620155
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixa de manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 153928684).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
MARLI VIEIRA
contra decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos n.° 1007857-11.2022.811.0040, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte
a
gravante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 91482020 – autos n.° 1007857-11.2022.811.0040):

“I - Seja recebida a presente Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com Pedidos Alternativos de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência, juntamente com os documentos que a instrumentalizam;

II - Seja acolhido de forma imediata o pedido de Tutela de Urgência, para determinar liminarmente que a autarquia (INSS) ré proceda o imediato restabelecimento do benefício de auxílio doença, bem como, que se abstenha em aplicar a orientação interna de alta programada, até o julgamento final desta demanda ou pelo prazo mínimo de 24 meses, contados a partir da data de implementação do mesmo, sendo fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão;

III – Caso confirmada a invalidez permanente por Perícia Judicial, condenar o Instituto requerido a implantar e pagar a aposentadoria por incapacidade permanente a AutorA, convertendo-se o eventual auxílio doença deferido liminarmente em aposentadoria;

E ALTERNATIVAMENTE, conforme resultado da perícia:

III. 1 – a pagar o Auxilio Doença de 91% até que se prove a recuperação total da autora, bem como o insira em programa de REALIBILITAÇÃO PROFISSIONAL (art. 89 e ss da Lei 8.213/91), mantendo o pagamento do benefício como determina a Lei, se for o caso;

III. 2 – a pagar o Auxilio Acidentário de 50% previsto no artigo 86 da Lei 8213/91, (existência de sequelas incapacitantes), com pagamento a partir do laudo judicial, até que o mesmo aposente por outro motivo.

III. 3 – Condenar o INSS ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios a serem arbitrados nos moldes do artigo 85, § 3o do CPC e Sumula 111 do STJ, tudo com juros e correção monetária nos termos da Lei.

Requer a citação do requerido, na pessoa do seu representante legal, através da Procuradoria Geral Federal Do INSS, em Sinop/MT, com sede na Av. Governador Júlio Campos, no. 1288, 3o andar, salas no. 9 e 10, Centro, CEP: 78.550-000, mediante a remessa dos autos via postal, nos termos do Item 2.8.1.6, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com redação alterada pelo Provimento n.o 17/07 – CGJ, para querendo, contestar a ação;

IV - Seja ao final mantida a medida antecipatória concedida para que seja o INSS condenado a conceder e manter o Benefício a Autora desde a data do requerimento do Protocolo no. 132.958.911-0 em 11/03/2021”.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que sofreu acidente de trabalho no ano de 2020, causando-lhe “
Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho, outros transtornos articulares não classificados em outra parte, transtornos internos do joelho e deformidade em membros inferiores”,
motivo pelo qual pleiteou administrativamente o benefício previdenciário, que foi negado pela autarquia agravada e cujo pedido de reconsideração não foi apreciado até a presente data.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de necessidade de dilação probatória, inclusive com a produção de prova pericial (ID. 93251939 – autos n.° 1007857-11.2022.811.0040).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado, não se olvida qua
nto aos documentos apresentados. Entretanto, como ressaltou o juízo singular, faz-se imprescindível a realização de perícia em juízo, a fim de que seja demonstrada a incapacidade laboral e sua respectiva graduação.

Assim,
a concessão
do auxílio-doença acidentário deverá aguardar a realização de perícia médica judicial, cuja finalidade é fazer cessar qualquer dúvida que paire sobre a concessão dos benefícios perseguidos.

A propósito, essa é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022). (Grifo nosso)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do Auxílio-doença Acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”
.

(N.U 1009524-60.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020). (Grifo nosso)
.

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE – INCAPACIDADE DUVIDOSA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

Para a implantação do auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário que seja identificado o grau de incapacidade laboral por meio de perícia técnica produzida nos autos
.”

(N.U 1000728-85.2016.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018). (Grifo nosso)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023